Tribunal: STF
Processo: ARE 1406824
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RESSARCIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Pretensão autoral de responsabilizar a Fazenda do Estado de São Paulo pelas condenações judiciais sofridas pelo Banco Banespa ao pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos judiciais. Descabimento. A responsabilidade pelo pagamento de diferenças de correção monetária sobre valores em depósitos judiciais é da própria instituição financeira, nos termos da Súmula nº 179 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência, ademais, de nexo de causalidade entre a ação estatal e as condenações judiciais sofridas pela autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 138)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (pág. 1 do documento eletrônico 142).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal (CF), alegou-se violação aos arts. 37, § 6°; 96, I, b; e 99, da mesma Carta, ao argumento de que 



    “O acórdão que negou provimento à apelação afastou a responsabilização do Estado, negando vigência ao art. § 6º do art. 37 da Constituição” e que ‘a causa de pedir da presente demanda, impõe-se destacar, consiste na apreciação direta da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados ao particular, no caso, o auxiliar [rectius, a longa manus] do Juízo designado’” (págs. 11 e 15 do doc. 146).



    O recorrente sustentou, ainda, que



    “[...] o acórdão recorrido ignora completamente a relação jurídica subjacente aos depósitos judiciais para atribuir à instituição financeira a inteira responsabilidade pelo pagamento dos expurgos, como se ela não agisse por conta e ordem do próprio Estado, nos limites da competência dos arts. 96, I, ‘b’ e 99 da Constituição, que, portanto, restaram violados, como ora se requer seja reconhecido para dar provimento ao presente recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.” (pág. 25 do documento eletrônico 146)



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE ACORDO COM O PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.338.896-AgR/SP, Rel. Min. Presidente - grifei). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766/PR, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator